Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMOR BARCE - CPF: 251.573.459-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Valmor Barce
contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário em seu benefício previdenciário.

Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos a título de Reserva de Margem Consignável, desde o ano de 2018, sob a alegação da inexistência de relação jurídica.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
205929164.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimada (Id. 211353172).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante manejou a ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais em desfavor do banco agravado, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de empréstimo consignado com desconto de margem consignável, na modalidade cartão de crédito, em seu benefício previdenciário.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela.

Pois bem. É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, de fato, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

É que, verificando os documentos juntados e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, entendo ser necessária a resposta do agravado nos autos da ação principal para averiguar sobre a quantidade de parcelas, valores, e demais condições do empréstimo realizado, de modo que o magistrado
a quo
terá mais condições para decidir com precisão sobre a possibilidade de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante.

Isso porque, compulsando os autos, evidencia-se que os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante vem ocorrendo desde 09/11/2018, em decorrência de um suposto empréstimo consignado.

Desta forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
, tendo em vista que já foram realizados descontos há mais de 5 (cinco) anos sem qualquer manifestação, mostrando-se essencial aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Aliás, registre-se, por relevante, que na petição inicial, o recorrente alega que ocorreu, de fato, uma contratação anteriormente acordada entre as partes para um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.(N.U 1001091-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pelo recorrente
.(N.U 1006905-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)(destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024